Tribunal: TJDFT
Processo: 0734122-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
3. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução de mérito.
4. Nas razões do recurso, afirma ter realizado transferências bancárias a terceiros, acreditando em vaga de emprego ofertada na internet e posterior restituição do valor. Após verificar se tratar de golpe, procurou a instituição bancária ré na tentativa de buscar soluções, mas não teve o atendimento esperado.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
6. No caso, as quantias foram transferidas da conta do autor, de forma voluntária, em favor de terceiros desconhecidos. Dessa forma, a tese de falha na segurança do recorrido não se sustenta, pois se trata de fortuito externo. Conforme explicitado em sentença (ID 41462884): “Evidente que a comunicação da fraude ao banco foi realizada tardiamente, não permitindo, portanto, que a instituição financeira adotasse qualquer diligência apta a evitar ou a minimizar os efeitos do golpe. Hipótese diferente ocorreria se a comunicação ao banco tivesse ocorrido momentos após a identificação do golpe e a instituição nada fizesse. Não é essa, porém, a hipótese dos autos”.
7. Verificado que o autor transferiu voluntariamente por meio de pix valores para terceiros. Na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Precedente: (Acórdão 1418174, 07161548820218070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1425072, 07186157220218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado a recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9099/95), cuja exigibilidade, fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.